Tribunal: TJES
Processo: 5000094-05.2021.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-05.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO AMORIM FALTZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000094-05.2021.8.08.0008

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
interpostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que a autarquia de trânsito embargante alega a existência de suposta omissão no
decisum
, no que pertine à ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, em razão de a lavratura do AIT ter sido realizada pelo Município de Vitória.

Regularmente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do Acórdão (id12449920).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No caso em apreço, não assiste razão a embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios; não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado.

In casu
, verifica-se que o Acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão proferida, sendo válido destacar que, conforme jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado; sendo certo que não há que se falar em ilegitimidade passiva do Detran, considerando que o cancelamento do auto de infração implica, também, em baixa no prontuário do embargado (autor) que é de responsabilidade deste, não se olvidando, ainda, que se trata de uma determinação imposto a ambos os demandados.

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único protelar o deslinde do feito, sendo de bom alvitre que o(a) douto(a) causídico(a) do embargante evite expedientes desta natureza, que somente tumultuam a regular tramitação processual, causando prejuízo a todos os envolvidos, notadamente ao assoberbado Judiciário.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id

12395865
),
REJEITANDO-O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)